Tribunal: TJDFT
Processo: 0707248-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL E REVISÃO DE CLÁUSULAS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESCISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1 A antecipação da rescisão contratual não prejudica a subsequente revisão das cláusulas contratuais e a discussão sobre a retenção de valores, ambas sujeitas à instrução probatória e análise de mérito.
2 Possibilidade de concessão de tutela antecipada para a rescisão contratual, fundamentada na cláusula resolutiva expressa e na manifestação inequívoca de desistência por parte dos autores/adquirentes.
3 Risco de manutenção de vínculos contratuais indesejados e de perda financeira para o agravante, justificando a concessão da medida antecipatória para rescindir o contrato e suspender a exigibilidade das obrigações decorrentes.
4 AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.